Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-55.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008209-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.320.801-65 (PACIENTE), ERICK RUAN MOREIRA MATTES - CPF: 084.940.411-85 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCABIMENTO – PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, APÓS ANÁLISE DO PEDIDO DEFENSIVO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DESNECESSIDADE DE NOVA PROVOCAÇÃO DO JUÍZO – MÉRITO DA IMPETRAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – FUNDADA SUSPEITO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – MONITORAMENTO DO LOCAL – ENCONTRO DE RESQUÍCIOS DE DROGAS EM LIXO DESCARTADO – INFORMAÇÕES DE QUE NO LOCAL FUNCIONAVA PONTO DE VENDA DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – USUÁRIO – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDADA DISCUSSÃO A RESPEITO – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
E GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO DEMONSTRADOS –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA – POSSÍVEL LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTEL
ARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, quando os indícios dos autos revelam a hipótese de que investigadores de polícia civil
procederam investigações preliminares, inclusive mediante filmagens do local, constatando o descarte de lixo suspeito e a consequente localização de restos de drogas nas embalagens descartadas, o que levanta a fundada suspeita de que no local poderia haver maior quantidade de drogas em depósito.

No que diz respeito à ausência de provas quanto aos indícios de autoria em relação ao paciente
Erick Ruan Moreira Mattes,
sob a perspectiva de que ele seria mero usuário de drogas, ressalto que ficou explícito a inviabilidade de dar amparo à tese defensiva, pois, ao menos em tese, tem-se que usuários de drogas confirmaram que ele estaria auxiliando o coacusado
Ian,
na malfadada traficância, inclusive cuidando do imóvel enquanto este não estava no local.

Não há como desqualificar os indícios de autoria até então apresentados nos autos, e, desde já, concluir que um dos indivíduos seria meramente usuário de drogas, primeiro porque essa versão não é uníssona nos autos, havendo declarações de outros usuários de que ele era, em tese, um dos responsáveis pelo local e até mesmo pela guarda da droga, cabendo lembrar que
a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória respaldada em negativa de autoria.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendida, mais de 2kg de maconha, e a possível ligação dos indivíduos presos com organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Ian Gonçalves da Silva
e
Erick Ruan Moreira Mattes
,
aos argumentos, em síntese, de que sofrem constrangimento ilegal porque são mantidos presos preventivamente, de modo indevido, pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Tangará da Serra.

De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 5.4.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/2006, e, quando submetidos à audiência de custódia, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de liberdade provisória e a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.

No presente
writ,
o impetrante aduz que o flagrante seria ilegal, uma vez que investigadores de polícia civil adentaram na residência em que estavam os pacientes, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, além do que nenhuma testemunha presenciou a atuação policial.

Por outra vertente, ressalta que o decreto segregatório não apresenta motivação válida quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, segundo o impetrante
“
os pacientes não representam qualquer risco à instrução criminal, ou à sociedade”
além do que
“nada há que possa presumir que em liberdade os pacientes frustrarão eventual aplicação da lei penal.”
(Id. 164601151, p. 2).

Acrescenta que não ficou efetivamente comprovado o exercício da mercancia de drogas, de modo que o paciente
Erick Ruan Moreira
seria mero usuário de drogas e estava naquele imóvel apenas para fazer uso de maconha com demais usuários, ao passo que o paciente
Ian Gonçalves da Silva,
embora tenha confirmado que estava guardando a droga para outra pessoa, mediante recebimento de dinheiro, ele não é criminoso contumaz e não integra organização criminosa.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a custódia cautelar dos pacientes, e no mérito espera a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 164952687) e as informações judiciais foram prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes (Id. 165670690).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento do writ, alegando supressão de instância, e, no mérito, pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Suposta prática de Tráfico de drogas – Preliminar – Não conhecimento do writ, ante a configuração de supressão de instância. Informações prestadas pela autoridade coatora revelam que os argumentos expostos neste remédio constitucional não foram levados ao conhecimento do Juízo da causa. Mérito – Pacientes que sustentam bons predicados, ausência de fundamentação e demonstração concreta dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Parecer pelo não conhecimento do writ, ante a supressão de instância e, no mérito, pela denegação da ordem.”
(Id. 165887681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que houve violação do domicílio dos pacientes, ante a entrada dos policiais na residência, sem qualquer tipo de autorização, além do que não há indícios de autoria em relação ao paciente
Erick Ruan Moreira Mattes,
visto que ele seria apenas usuária de drogas

e, em relação ao paciente
Ian Gonçalves da Silva,
embora ele tenha confirmado que estava guardando a droga para outra pessoa, mediante recebimento de dinheiro, ele não é criminoso contumaz e não integra organização criminosa, de modo que ambos ostentam todos os atributos necessários para a concessão da liberdade ambulatorial, mormente porque também não encontram demonstrados concretamente, no
decisum
segregatório, as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prefacialmente, destaco que a Procuradora de Justiça arguiu a preliminar de
não conhecimento
do
habeas corpus
, alegando possível
supressão de instância,
pelo fato de que não foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem.

No entanto, vejo que se trata de argumentação equivocada.

No caso, inclusive como consignei no relatório, após a prisão em flagrante, os pacientes foram
submetidos à audiência de custódia, e, na ocasião, a autoridade judiciária impetrada
indeferiu o pedido de liberdade provisória
e a prisão foi convertida em preventiva.

Ademais, nas informações judiciais, a magistrada também ressalta que ela própria converteu a prisão em flagrante em preventiva, de modo que entendo incabível cogitar que haveria necessidade de novamente a autoridade judiciária de origem ser provocada a respeito da necessidade, ou não, da manutenção da prisão cautelar.

Dessarte, sem delongas, rejeito a preliminar ministerial e passo a análise do mérito do
writ.

Quanto à situação fática que envolve o caso em apreço, entendo imprescindível destacar que de acordo com o relatório da autoridade policial:

“
Na noite do dia 04/04/2023 e madrugada do dia 05, a equipe de investigação da 1ª DP estava monitorando um ponto de venda e armazenamento de droga da facção PCC em Tangará da Serra, especificamente no bairro Vila Portuguesa, nesta cidade.

Os investigadores já tinham informações de droga no local, tanto é assim que já havia relatório prévio à prisão e foi montada uma operação de monitoramento da residência e dos alvos. Os investigadores não estavam por acaso na espreita da casa munidos de câmera fotográfica filmando a movimentação se não houvesse uma investigação prévia. Repiso, sabíamos que o local armazenava droga.

Na noite de 04/04/23 os investigadores conseguiram filmar o suspeito IAN GONÇALVES DA SILVA colocando várias sacolas de lixo na lixeira própria a sua casa. Quando ele retornou ao imóvel os investigadores recolheram o lixo e levaram para a Delegacia. Examinando as sacolas e sacos de lixo encontramos várias embalagens próprias para armazenar tabletes de droga, chamadas no meio policial de “cascas”. Ressalto que as embalagens com vestígios visíveis de droga são próprias para armazenar grande quantidade “tijolos” de maconha. Diante dessas informações, tendo em vista que a droga estava sendo preparada naquele momento, decidimos pela abordagem dos suspeitos no interior da casa.

No local encontramos CLÁUDIA SIQUEIRA DA SILVA, que é usuária de drogas. Ela confirma que foi ao local para comprar e usar drogas. Foi ouvida apenas como testemunha, pois não é traficante e nada de ilícito foi encontrado com ela. Foi liberada após oitiva.

JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO também é usuário de drogas e confirma que foi ao local para usar e comprar droga. Ninguém fornece droga de graça a usuário, se foram lá usar, foram comprar. Foi ouvido como testemunha e liberado.

RENAN MATOS MARÇAL reside no local onde as drogas foram encontradas. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia. Não tenho elementos a apontar sua participação no tráfico de drogas, pelo menos não agora. Foi ouvido e liberado.

IAN GONCALVES DA SILVA é traficante, reside no local e confessa que guardou a droga para um suposto Jorge, acredito que esse tal Jorge nem exista, seja um nome fictício. A droga certamente não é só de IAN, mas ele preferiu não revelar o nome do verdadeiro proprietário. Vamos continuar investigando para confirmar outros integrantes da associação para o tráfico, já temos nossos suspeitos.

ERICK RUAN MOREIRA MATTES tentou se passar por usuário, mas foi entregue pelos outros usuários. Cláudia confirma que Erick forneceu a droga. Este estava ajudando IAN a vender e guardar a droga. (...).”

(pdf, pp. 24-25).

As declarações dos investigadores de polícia civil, Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikoski Foletto (pdf, pp. 28-29, 31-32) dão subsídios ao mencionado relatório e ainda trazem mais detalhes das investigações efetuadas, que culminou no sucesso da atuação policial, descabendo falar, ao menos por ora, em violação do domicílio, conforme sustenta o impetrante.

Ao menos por ora, ou seja, na via estreita do
habeas corpus
, o qual não comporta ampla dilação probatória, percebe-se na hipótese que os policiais civis não adentraram aleatoriamente no imóvel, pois, ao que tudo indica, procederam investigações preliminares, inclusive mediante filmagens do local, constatando o descarte de lixo suspeito, e a consequente localização de restos de drogas nas embalagens descartadas, o que levanta a fundada suspeita de que no local poderia haver maior quantidade de drogas em depósito, mormente pelas informações anteriores de que haveria o comércio ilegal de drogas naquele local.

Diante desse aspecto,
não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, no presente caso, ficou devidamente detalhada, tanto que obtiveram êxito na ação que culminou com apreensão de elevada quantidade de drogas, consistente em mais de 2kg de maconha.

Também não posso deixar de registrar que, se de um lado não se deve incentivar o exercício da adivinhação que coloque a violação do domicílio numa verdadeira “loteria”, de outro, é temerário exigir uma confirmação visual muitas vezes impossível de ser obtida, que enfraqueceria sobremaneira o combate aos covardes criminosos que se escondem no recato do lar.

Outrossim, tão pouco há dizer que seria imprescindível representar previamente por mandado de busca e apreensão domiciliar, diante da fundada suspeita, quiçá de evidente flagrante, o que poderia comprometer até mesmo a apreensão da droga, visto que dias antes já havia sido feito descarte de algumas embalagens contendo resquícios de droga, indicando que possivelmente houve a venda anterior de pequenas porções, bem como os pacientes poderiam disseminar o restante da droga no meio social.

Sobre a matéria, acrescento, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...)
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Portanto, não há falar em violação de domicílio, mormente porque o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, e é certo que a Constituição Federal autoriza o ingresso dos policiais na residência mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito à ausência de provas quanto aos indícios de autoria em relação ao paciente
Erick Ruan Moreira Mattes,
sob a perspectiva de que ele seria mero usuário de drogas, ressalto que ficou explícito a inviabilidade de dar amparo à tese defensiva, pois, ao menos em tese, tem-se que usuários de drogas confirmaram que ele estaria auxiliando o coacusado
Ian,
na malfadada traficância, inclusive cuidando do imóvel enquanto este não estava no local.

Assim, não há como desqualificar os indícios de autoria e banalizar a conduta até então narrada no caderno investigativo, cabendo lembrar que
a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória respaldada em negativa de autoria, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

Por fim, quanto aos demais requisitos da prisão preventiva,
basta uma breve análise da decisão que decretou a prisão preventiva que se percebe, facilmente, que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, mormente porque além das circunstâncias fáticas narradas, a revelar o
fumus comissi delicti,
verificou-se também a gravidade concreta da suposta conduta delitiva, ante apreensão de considerável quantidade de drogas – mais de 2kg de maconha, e que, supostamente, a droga estaria sendo guardada para a facção criminosa denominada PCC.

Destaco os termos da decisão hostilizada para que não haja dúvidas:

“(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador de Policia Civil Itamar Cleiton Souza Xavier, informou à Autoridade Policial que:

(...)

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

(...)

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidas em poder dos custodiados, conforme descrito no laudo de constatação acostado ao ID 114488784:

A. 01 (uma) porção grande de entorpecente análoga à maconha, com massa bruta de aproximadamente 0,430 kg;

B. 08 (oito) porções médias de entorpecentes análogas à maconha, com massa bruta de aproximadamente 1,155kg;

C. 03 (três) porções pequenas de entorpecentes análogas à maconha, com massa bruta de aproximadamente 38,4g;

D. 01 (uma) porção de entorpecente análoga à maconha, com massa bruta de aproximadamente 3,8g;

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Outrossim, verifica-se dos autos que os investigadores estavam monitorando a residência onde os custodiados foram apreendidos, haja vista possuírem informações do local ser um ponto de venda e armazenamento de entorpecentes da facção denominada Primeiro Comando da Capital.

Além disso, conforme despacho de nº 2023.3.67389 acostado ao ID 1144760, os policiais estavam em monitoramento quando visualizaram um dos custodiados jogar o lixo na lixeira de sua própria residência, oportunidade que pegaram o referido lixo para verificar do que se tratava, encontrando então várias embalagens próprias para armazenar tabletes de drogas, contendo vestígios visíveis de entorpecente, conforme laudo de constatação acostado ao ID 114488785, o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias.

Registra-se ainda que, além dos entorpecentes, foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme PVC, utilizado entre os traficantes para embalar o entorpecente para venda.

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações dos custodiados, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial citado.

Por fim, muito embora a Defesa afirme que os custodiados sejam merecedores da concessão das suas liberdades pelo fato de terem bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

(...)

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em arremate, os crimes imputados aos custodiados são dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos custodiados IAN GONÇALVES DA SILVA e ERICK RUAN MOREIRA MATTES. (...).”
(pdf, pp. 115-119).

Diante deste cenário, confirmo que a decisão que decretou a segregação dos pacientes apresenta motivação idônea, estando fundamentada para garantir a ordem pública, em elementos concretos de convicção, como dito linhas anteriores.

Portanto, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em concessão da ordem.

Por derradeiro, apesar de não ser pleiteado no
mandamus
, ressalto ainda que não é demasia dizer que, uma vez comprovados os requisitos da prisão preventiva as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de serem cabíveis.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...)”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
ministerial, e, no mérito,
denego a ordem
manejada em benefício de
Erick Ruan Moreira Mattes
e

Ian Gonçalves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023